Tribunal: TJSP
Processo: 0092279-74.2008.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706262
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0092279-74.2008.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
AROLDO CASTURINO FERREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Acolhida em parte a preliminar, julgaram extinta a punibilidade do
acusado pela prescrição da pretensão punitiva no que se refere ao
primeiro delito descrito na inicial acusatória, cometido em 14 de março
de 2003, com base no artigo 107, inciso IV, c.c. os artigos 109, inciso IV, e
110, § 1o, todos do Código Penal, e, no mérito, deram parcial provimento
ao apelo para reduzir a pena pecuniária para 35 dias-multa, mantendo-se,
no mais, a r. sentença. V.U" , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0092279-74.2008.8.26.0050 -Voto no
2
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0092279-74.2008.8.26.0050 -Voto no
3
Apelação n. 0092279-74.2008.8.26.0050
Comarca de São Paulo / Foro Central Criminal - 5a Vara
Processo n. 2.266/2015
Apelante: Aroldo Casturino Ferreira
Apelado: Ministério Público
Interessado: Assistente da Acusação (Banco Santander Brasil S.A.)
Sentença: MMa. Juíza Tatiana Franklin Regueira
Voto n. 37760
Vistos.
Aroldo Casturino Ferreira foi condenado a 03 anos, 08
meses e 13 dias de reclusão, no regime aberto, e 273 dias-multa, valor unitário
mínimo, por infração, por 13 vezes, ao artigo 168, § 1o, inciso III, c.c. o artigo
71, ambos do Código Penal, substituída a pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade,
pelo mesmo período, e multa, no importe de 10 dias-multa, no mínimo legal.
Inconformado, apela. Requer, em preliminar, o reconhecimento
da ocorrência de prescrição da pretensão punitiva. No mérito, postula a
absolvição, por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer (i) a fixação
das penas-base no mínimo legal ou a redução da fração de aumento aplicado
(2/3), (ii) a redução do aumento operado em razão da continuidade delitiva e
(iii) a fixação da multa no mínimo legal.
Recurso bem processado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0092279-74.2008.8.26.0050 -Voto no
4
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo parcial
provimento da preliminar de prescrição e, no mérito, pelo não provimento do
apelo.
É, em síntese, o relatório.
Descreve a denúncia que, entre os dias 14 de março de 2003
e 31 de maio de 2006, na Rua da Consolação, 2104, nesta Capital, Aroldo
Casturino Ferreira, de forma continuada, apropriou-se de coisas alheias
móveis de que tinha a posse e detenção, em razão de emprego e da profissão
que exercia, consistente no valor aproximado de R$ 385.208,97, pertencente
ao “Banco Santander S.A.”
Consta que o acusado trabalhava como coordenador de
operação da agência do banco referido. Fazia parte de suas atribuições
efetuar conciliações e lançamentos contábeis e gerir todos os serviços
disponibilizados pela empresa-vítima em suas agências.
Ocorre que o réu passou a realizar, no período mencionado,
inúmeras operações contábeis fraudulentas de contas transitórias, creditando
valores de tais contas e debitando-os para contas correntes de titularidade de
sua esposa, de sua própria titularidade e de terceiros não identificados. O
acusado, também, chegou a debitar valores de contas de clientes, transferindo
tais valores para as contas transitórias e, depois, sacando esses valores de
seu terminal, em espécie, realizando fraudes contábeis, visando acobertar tais
apropriações.
Inúmeras operações fraudulentas foram realizadas pelo
acusado, conforme discriminado na inicial acusatória.
Merece apenas parcial acolhida a preliminar arguida, conforme
apontado pelo Ministério Público, em ambas as instâncias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0092279-74.2008.8.26.0050 -Voto no
5
Com efeito. A denúncia foi recebida em 12.04.2011 (fl. 202 - 1o
volume) e, posteriormente, rejeitada em 14.08.2012 (fls. 366/367 - 2o volume),
decisão esta cassada por esta Câmara no Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo Ministério Público (cf. acórdão de fls. 416/419 - 2o volume).
Afirma a defesa que, tendo sido o réu condenado a 02 anos,
02 meses e 20 dias de reclusão (excluído o acréscimo pela continuidade
delitiva), o prazo prescricional correspondente é de 08 anos. Assim, “tendo
havido rejeição da denúncia que anulou a própria decisão anterior no juízo “a
quo”, tornando-a sem efeito, a decisão posterior deste Tribunal de Justiça (fls.
415/419), que deu provimento ao recurso em sentido estrito do Ministério
Público em agosto de 2014 é que vale pelo recebimento da denúncia, nos
termos da Súmula 709 do Supremo Tribunal Federal, “in verbis”: 'Salvo quando
nula a decisão do primeiro grau, o acórdão que provê o recurso contra a
rejeição da denúncia vale, desde logo, pelo recebimento da denúncia dela'”.
Tendo em vista que o recebimento da denúncia por este Tribunal ocorreu mais
de 09 anos após os fatos, teria ocorrido a prescrição da pretensão punitiva
retroativa, nos termos do artigo 109, inciso IV, do Código Penal.
Equivocado,
todavia,
o
entendimento
da
defesa.
O
recebimento da denúncia, que se deu em 12 de abril de 2011, é que se
constitui no marco interruptivo da prescrição.
A decisão posterior de rejeição da inicial acusatória pelo juízo
“a quo”, evidentemente, não teve o efeito de anular a decisão anterior, eis que
foi cassada (i.e., anulada) por este Tribunal e, portanto, não apta a produzir
qualquer efeito.
Não se aplica aqui a Súmula 709 do STF retro mencionada, já
que, no caso “sub judice”, não houve simplesmente uma rejeição da denúncia,
mas sim, primeiro, seu recebimento e, só após, sua rejeição. Caso não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0092279-74.2008.8.26.0050 -Voto no
6
houvesse o recebimento da denúncia em primeira instância (mas apenas
rejeição), aí sim o acórdão mencionado valeria, desde logo, pelo recebimento
da inicial acusatória.
Dessa forma, conforme bem apontado pelo Ministério Público,
apenas em relação ao delito cometido em 14 de março de 2003 (item 1 da
denúncia) houve o transcurso do lapso prescricional de 08 anos até a data do
recebimento da denúncia (12 de abril de 2011).
No mérito, improcede o inconformismo.
A
materialidade
dos
delitos
está
comprovada
pelos
documentos de fls. 21/111, laudo pericial de fls. 175/181, relatório de auditoria
de fls. 191/198 e documentação de fls. 243/362.
O acusado, ouvido no decorrer da investigação interna
promovida pela instituição financeira, admitiu praticamente todas as
apropriações indébitas a ele atribuídas, conforme se vê a fls. 21/28. Em juízo,
optou pelo silêncio.
A testemunha Claudomiro informou que trabalhava no “Banco
Santander” desde 2004 e, na época, era analista de ocorrências especiais.
Confirmou que foi feita uma auditoria para investigar os fatos. Após o banco
tomar conhecimento de que o dinheiro de um determinado cliente havia sido
transferido da conta contábil para a conta corrente da esposa do réu, ele foi
incumbido de averiguar a existência de outras transações fraudulentas que
teriam sido praticadas por ele. Foi feita uma análise minuciosa nos registros da
conta contábil do banco e, assim, descobriu-se que outras transferências
indevidas haviam sido efetuadas desta conta para a da esposa do acusado,
por meio da utilização de sua matrícula e senha. Descobriu-se, também, a
realização de saques em terminais de caixa operados pelo réu e com o
registro de sua sigla em cada transação. Após, conversou com Aroldo e ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0092279-74.2008.8.26.0050 -Voto no
7
admitiu as apropriações indébitas e disse que nunca compartilhou sua sigla /
senha. Ele recebia guias de DARF e INSS, procedia ao estorno das guias e se
apropriava dos valores, causando um prejuízo estimado em R$ 385.000,0,
uma vez que o “Banco Santander” ressarciu todos os clientes. Os clientes
lesados procuraram o banco com o documento original e diziam que tinham
recolhido os valores, mas figuravam como inadimplentes nos órgãos federais,
sendo apurado que os desvios foram efetuados com a senha do acusado. Por
fim, afirmou que as transações bancárias somente podem ser efetuadas
através do sistema, acessado com sigla e senha do funcionário. Todas as
transações investigadas foram efetuadas pelo réu. Em razão do ocorrido,
Aroldo foi demitido por justa causa.
A testemunha Maria Aparecida informou que, na época dos
fatos, trabalhava na agência do Hospital das Clínicas, a qual era ligada à
agência em que o réu trabalhava. Ocorreu uma contestação de clientes de
guias DARF's, cujos pagamentos não foram efetuados junto aos órgãos
federais e, por isso, foi determinada uma auditoria interna. Na ocasião, era
gerente interna, tendo os controles e relatórios internos onde apareceram
transferências para a conta da esposa do acusado. Aroldo foi afastado de suas
atividades e, ao término da investigação, foi demitido.
A testemunha Andrea, esposa do réu, disse que ele abriu uma
conta conjunta com ela no “Banco Santander” para “bater meta”, mas que ela
nunca movimentava tal conta e somente o réu tinha acesso a ela.
As testemunhas de defesa Alexandre e Patrícia nada
souberam informar sobre os fatos.
Diante das informações do banco-vítima e de toda a extensa
documentação por ele juntada aos autos (fls. 21/111 e 243/362), do laudo
pericial contábil de fls. 175/181, do relatório de auditoria de fls. 191/198 e da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0092279-74.2008.8.26.0050 -Voto no
8
prova oral coligida, ora resumida, não há que se cogitar de insuficiência
probatória.
Não é demais salientar que, não obstante o direito
constitucional ao silêncio, não há como deixar de ponderar que o normal é
que, quem é injustamente acusado de um crime, brada veementemente por
sua inocência, procurando demonstrá-la. Não é o que ocorreu nos autos, onde
o acusado, em juízo, optou pelo direito de não se manifestar.
Confira-se, a propósito:
“O silêncio do acusado, embora conte com beneplácito da
Constituição da República (art. 5o., LXII), é indício eloquente de
culpabilidade, porque em contradição com o natural instinto de
defesa (RT 850/565).
A não juntada aos autos “de ata que determinasse as
obrigações e responsabilidade de cada funcionário, no caso a que constasse a
do apelante, constando ainda as siglas e senhas que por ele seriam utilizadas
ou delegadas”, devido ao fato da instituição financeira ter informado que tais
documentos foram extraviados na época dos fatos, “data venia”, é irrelevante
para a determinação da responsabilidade penal do acusado, diante do restante
da prova coligida, já analisada.
A defesa menciona os documentos de fls. 96/97 e 106/107
(anexos 365/366 e 397), nos valores de R$ 59.581,10 e R$ 73.162,38,
afirmando que eles não comprovam qualquer apropriação efetivada pelo
acusado, já que foram autenticados em departamento diverso (588) e não na
agência em que ele trabalhava e o segundo valor foi para a conta do cedente
do título, em nome de “At&C Computadores”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0092279-74.2008.8.26.0050 -Voto no
9
Na primeira hipótese (valor R$ 59.581,10, transação datada de
14.03.03), conforme retro mencionado, há a incidência da prescrição da
pretensão punitiva, prejudicado, portanto, o exame do mérito.
Já na segunda hipótese, conforme consta da denúncia, vê-se
que, em 14.07.03, o acusado recebeu cheque emitido pela “Construtora
Engenharia de Sistemas Ltda.”, no valor de R$ 73.162,38, destinado ao
pagamento da DARF 0047 e autenticou boleto bancário em valor idêntico ao
da guia DARF, tendo como sacado a mesma construtora e como cedente a
“AT&C Computadores e Assistência Técnica”, perante o Banco Nossa Caixa,
desviando o valor em tela, sem quitar a guia. O representante da “AT&C
Computadores
e
Assistência Técnica”, quando procurado pelos
auditores do banco, informou que nunca manteve conta corrente junto ao
“Banco Nossa Caixa”, denotando-se que o acusado desviou tal quantia
em proveito próprio ou de terceiro desconhecido. A referida quantia e os
encargos, no valor total de R$ 124.529,68, foi ressarcida pelo banco-vítima em
07.08.2006.
No que se refere à alegação defensória de inexistência de
provas quanto à movimentação bancária no valor de R$ 51.849,75,
mencionada no anexo 46 (fl. 46), basta ler a admissão de autoria do acusado a
respeito, extensamente detalhada em nada menos que dez tópicos (fls. 24/25).
Em suma, as alegações do dedicado defensor sobre detalhes
dos documentos juntados aos autos não têm o condão de afastar,
minimamente, a responsabilidade penal do acusado, frente ao, repita-se,
contundente quadro probatório coligido.
Por fim, não há como ser aceita a alegação defensória de que
a confissão do acusado, quando ouvido por representante do banco-vítima,
não serve como prova porque teria ocorrido “no interior dos domínios da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0092279-74.2008.8.26.0050 -Voto no
10
empresa- vítima, inquisitório e que lembrou ditadura, como se em um porão ou
calabouço fosse, pressionado, equivalente à tortura psicológica, sem o devido
processo administrativo em que pudesse saber previamente da acusação e
oferecer defesa”, não lhe sendo dada a chance de estar acompanhado de
advogado, já que, primeiramente, a alusão a “porão”, “calabouço”, “tortura
psicológica” configura, “data venia”, excesso de linguagem em nome da
defesa, não se podendo imaginar que a instituição financeira tenha agido
dessa forma. Em segundo lugar, não era mesmo caso de dar chance ao
acusado de estar acompanhado de advogado, pois, à evidência, não se
tratava de procedimento submetido ao contraditório. Na oportunidade deste
(em juízo), o réu, na presença de defesa técnica, ao invés de, eventualmente,
defender-se, como já mencionado, preferiu não se manifestar, o que reforça a
conclusão sobre sua culpabilidade.
Não é caso de se determinar o desentranhamento do
documento de fl. 320, face à alegação de que foi juntado aos autos de forma
ilícita, por se tratar de “extrato de conta bancária de pessoa diversa da
presente demanda”, expondo “sigilo bancário”.
Ora, o documento referido é um extrato bancário em nome de
Andrea Márcia Haraki Ferreira, esposa do réu, diretamente envolvida nos
fatos, já que Aroldo transferiu, de forma fraudulenta, valores apropriados para
a conta de titularidade dela. Não se trata, pois, de pessoa diversa da presente
demanda, nem de exposição de “sigilo bancário”. Vale observar, ademais, que
a esposa do réu, conforme informado por ela própria, não movimentava tal
conta, tendo sido aberta pelo esposo, sendo exclusivamente por ele
movimentada.
O aumento das penas-base em 2/3, tendo em vista o “vultoso
prejuízo causado à instituição financeira”, deve ser mantido, já que, realmente,
faz parte das consequências do crime, previstas no artigo 59 do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0092279-74.2008.8.26.0050 -Voto no
11
O aumento aplicado em razão da continuidade delitiva está
correto e de conformidade com entendimento esposado pelo C. Superior
Tribunal de Justiça, no sentido de que os aumentos devem ser escalonados de
acordo com o número de delitos. Na hipótese em comento, o aumento de 2/3 é
proporcional ao grande número de delitos praticados (mais de 10).
Além do acórdão citado pelo Ministério Público a fl. 711, veja-
se:
“PENAL. RECURSO ESPECIAL. ART. 168-A, § 1o., DO CP.
DOSIMETRIA DA PENA. INQUÉRITOS E PROCESSO EM
CURSO. MAUS ANTECEDENTES. NÃO CONFIGURAÇÃO.
CONTINUIDADE DELITIVA. AUMENTO DA PENA. NÚMERO DE
INFRAÇÕES. (...) II
O aumento da pena pela continuidade
delitiva se faz, basicamente, quanto ao art. 71, “caput” do Código
Penal, por força do número de infrações praticadas. Qualquer
outro critério, subjetivo, viola o texto legal enfocado. Logo, no caso
de sete ou mais infrações o aumento deve dar-se na fração de 2/3
(dois terços). Precedentes do STF e do STJ. Recurso
parcialmente provido.” (STJ, REsp 773.487/GO, Rel. Min. Felix
Fischer, DJ 12.02.2007, p. 294).
“(...) 3. Segundo orientação jurisprudencial desta Corte Superior de
Justiça, o aumento da pena pela continuidade delitiva prevista no
caput do art. 71 do Código Penal se faz, basicamente, em razão
do número de infrações praticadas (critério objetivo). (...)”. (STJ,
HC 141.884/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 05.09.2012).
No que se refere à pena de multa, na r. sentença foi aplicado o
artigo 72 do Código Penal. Entretanto, aqui há que seguir orientação atual do
Superior Tribunal de Justiça que, mudando entendimento anterior, preconiza
que o artigo referido se aplica apenas às hipóteses de concurso formal ou
material, e não ao crime continuado. Isso porque, segundo entendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0092279-74.2008.8.26.0050 -Voto no
12
doutrinário, “valendo-se da teoria da ficção, criou o legislador um verdadeiro
crime único no caso do delito continuado. Assim, não há concurso de crimes,
mas um só delito em continuação, motivo pelo qual a pena de multa também
será única com o acréscimo legal” (Guilherme de Souza Nucci, Código Penal
Comentado, 11a ed., pág. 502).
Confira-se a propósito:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DOSIMETRIA DA PENA.
PRIMEIRA FASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA.
QUANTUM
DE
AUMENTO
DA
PENA.
DESPROPORCIONALIDADE. (...) CONTINUIDADE DELITIVA.
CÁLCULO DA PENA DE MULTA. NÃO INCIDÊNCIA DO
DISPOSTO NO ART. 72 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte
assentou compreensão no sentido de que o art. 72 do Código
Penal é restrito às hipóteses de concurso formal ou material, não
sendo aplicável aos casos em que há reconhecimento da
continuidade delitiva. Desse modo, a pena pecuniária deve ser
aplicada conforme o regramento estabelecido para o crime
continuado, e não cumulativamente, como procedeu a Corte de
origem. (...)”. (STJ, AgRg no AREsp 484.057/SP, Rel. Min. Jorge
Mussi, j. 27.02.2018).
Assim, sobre o montante de 21 dias-multa (tendo em vista o
acréscimo sobre as penas-base e mais o relativo ao artigo 168, § 1o, inciso III,
do CP), acresce-se 2/3 pela continuidade delitiva, importando em 03 anos, 08
meses e 13 dias de reclusão e 35 dias-multa.
Cumpre observar que, não obstante a ocorrência de prescrição
da pretensão punitiva, no caso da primeira apropriação indébita referida na
denúncia, não há alteração a ser feita na dosimetria das penas, pois que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0092279-74.2008.8.26.0050 -Voto no
13
ainda assim, foram praticados mais de 10 delitos.
Ante o exposto, acolhida em parte a preliminar, julga-se extinta
a punibilidade do acusado pela prescrição da pretensão punitiva no que se
refere ao primeiro delito descrito na inicial acusatória, cometido em 14 de
março de 2003, com base no artigo 107, inciso IV, c.c. os artigos 109, inciso
IV, e 110, § 1o, todos do Código Penal, e, no mérito, dá-se parcial provimento
ao apelo para reduzir a pena pecuniária para 35 dias-multa, mantendo-se, no
mais, a r. Sentença.
Augusto de Siqueira
relator